Tribunal: TJDFT
Processo: 0722659-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722659-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE SAMAMBAIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, Suscitante, e o d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, Suscitado, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Itaucard S/A em face de Walker do Amaral Lopes. A controvérsia reside em verificar se é devido o declínio, de ofício, da competência para processar e julgar ação ajuizada em foro diverso daquele do domicílio do consumidor, Réu na demanda. A questão tratada no presente conflito foi afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência com a admissão, na sessão de 24/8/2020, do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas – IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000, com a seguinte tese a ser fixada: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Na decisão que admitiu o IRDR foi determinada a suspensão dos processos que contenham controvérsia acerca da questão delimitada no incidente. Assim, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000. Os autos deverão aguardar o término do julgamento do IRDR na Secretaria da eg. 2a Câmara. Publique-se. Cumpra-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator